Tribunal: TJES
Processo: 5018266-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018266-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIANO FILOMON DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018266-06.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO: LUCIANO FILOMON DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, em face da sentença de ID 14440620, que a condenou nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por LUCIANO FILOMON DE OLIVEIRA.

O autor, ora recorrido, ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, que sua linha telefônica, serviço prestado pela ré, teria sido utilizada indevidamente por terceiros para clonar seus aplicativos de mensagens (WhatsApp) e de trabalho (99 moto táxi), o que lhe gerou prejuízos financeiros com resgates indevidos de valores, além de violação à sua privacidade. Narra que, apesar de ter registrado boletins de ocorrência e buscado a solução junto à operadora por meio de diversos protocolos de atendimento, a empresa permaneceu inerte. Pleiteou, assim, a reativação da linha e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
(ID 14440620) julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignada, a parte Recorrente interpôs recurso inominado (ID 14440623). Em suas razões, a recorrente sustenta, em suma, sua ilegitimidade passiva, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, a ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade, afirmando que a fraude ocorreu em aplicativos de outras empresas e que não houve clonagem da linha telefônica, mas sim o cancelamento de uma linha a pedido do cliente e a suspensão de outra por débito. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 14440626), pleiteando a manutenção da sentença.

É o breve relato.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. No mérito, contudo, entendo que a pretensão da recorrente não merece prosperar, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à sua prestação (artigo 14 do CDC).

Nesse sentido, a controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da operadora de telefonia por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, que se utilizou da linha telefônica do consumidor para obter vantagens ilícitas.

A recorrente busca eximir-se de sua responsabilidade sob o argumento de que a fraude ocorreu em ambiente de terceiros (aplicativos WhatsApp e 99) e que não houve falha em seu serviço. Todavia, a tese recursal não se sustenta, tendo em vista que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme o artigo 14 do referido diploma.

Nesses casos, a segurança é elemento intrínseco e essencial ao serviço de telefonia, sendo dever da operadora zelar por mecanismos que impeçam a sua utilização fraudulenta.

A análise dos autos revela que o Recorrido, ao perceber a fraude, agiu com a diligência esperada, buscando solucionar a questão administrativamente, conforme demonstram os múltiplos protocolos de atendimento anexados aos autos.

Por outro lado, a Recorrente não logrou comprovar ter prestado o devido suporte ao seu cliente. Assim, coaduno com o entendimento do juízo
a quo,
pois não há nos autos qualquer evidência de que a empresa tenha respondido às reclamações, seja para informar sobre a apuração da alegada clonagem, seja para prestar esclarecimentos sobre a suspensão ou o cancelamento da linha telefônica. A mera alegação em contestação de que uma linha foi cancelada "a pedido do cliente" e outra suspensa por "cenário de cobrança" vem desacompanhada de qualquer prova documental, o que soa inverossímil, especialmente considerando o desespero do consumidor em reaver sua ferramenta de trabalho.

Destarte, cumpre ressaltar que a falha na segurança dos serviços da recorrente permitiu que terceiros fraudadores tivessem acesso à linha telefônica do autor, o que se configura como a causa primária para a ocorrência do evento danoso, qual seja, a clonagem de aplicativos e a consequente retirada de valores de sua conta.

Já a inércia da empresa em atender às reclamações e fornecer uma resposta adequada e tempestiva ao consumidor apenas agravou a situação, configurando uma manifesta má prestação do serviço. Tal conduta viola o dever de segurança e o dever de informação, atraindo para a operadora a responsabilidade pela reparação dos danos suportados pelo recorrido. Rejeita-se, portanto, a tese de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que fraudes dessa natureza são consideradas fortuito interno, inerentes ao risco da atividade econômica desenvolvida pela Recorrente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários de sucumbência, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)